Tribunal: STF
Processo: HC 242753
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo Mota Ferraz, em favor de Daniel da Assunção Pina Ramos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.295.269/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por DANIEL DA ASSUNCAO PINA RAMOS e MICHEL ANTUNES FERREIRA, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementado (e-STJ, fls. 76-77): 



    "REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTES CONDENADOS NAS PENAS DOS ARTIGOS 244 §1. E 226 § 2. C/C ARTIGO 70 II, “I” NA FORMA DOS ARTIGO 53 E 79, TODOS DO CPM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FINAL DE 9 ANOS, 8 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, –PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, EM FACE DE NOVAS PROVAS COLHIDAS EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO, NAS QUAIS AS VITIMAS SE RETRATARAM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS ANTERIORMENTE EM SEDE INQUISITORIAL E CRIMINAL, COM BASE NO ARTIGO 621 II E III DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO SE MOSTRARAM SUFICIENTES A RESTABELECER A VERDADE DOS FATOS, NO SENTIDO DE QUE FICAR DEVERAS CLARO QUE OS REQUERENTES NÃO PRATICARAM OS DELITOS A ELES IMPOSTOS COMO INICIALMENTE NARRADOS – CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS NA JUSTIFICAÇÃO QUE, POR- SI SÓ, JÁ TORNA INEFICAZ A TENTATIVA DA DEFESA EM REVERTER O JULGAMENTO REALIZADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTIDO EM e SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – BASTA UMA RÁPIDA LEITURA NOS- TERMOS DA JUSTIFICAÇÃO PARA VERIFICAR QUE NÃO FICA CLARO A REALIDADE DOS FATOS NARRADOS PELAS VÍTIMAS – ENQUANTO A VÍTIMA LUIZ PAULO AFIRMA QUE FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS MILITARES EM SUA CASA, TENDO A ESPOSA GABRIELA PERMANECIDO DURANTE TODA A INCURSÃO POLICIAL, NA PARTE DE CIMA DA RESIDÊNCIA, A VÍTIMA GABRIELA PRESTA DEPOIMENTO NO SENTIDO OPOSTO, ASSEVERANDO QUE, NA VERDADE, FOI ELA QUEM ABRIU A PORTA PARA OS POLICIAIS MILITARES E QUE ESTES PERMANECERAM, O TEMPO TODO, COM SEU MARIDO NA PARTE SUPERIOR DA CASA, DEVENDO DESTACAR, AINDA, A AFIRMAÇÃO DA VÍTIMA LUIZ PAULO DE QUE FOI AGREDIDO PELOS POLICIAIS MILITARES NA PRESENÇA DE SUA MULHER, O QUE FOI VEEMENTE NEGADO POR ESTA DURANTE SEU DEPOIMENTO NA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – FATO É QUE ALÉM DOS RELATOS DAS VITIMAS, ANALISANDO O CADERNO PROBATÓRIO É POSSÍVEL VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE, ISOLADAMENTE, SE MOSTRARAM CAPAZES DE IMPUTAR AOS REVISIONANDOS AS CONDUTAS DESCRITAS NA DENÚNCIA – PROVAS TRAZIDAS À COLAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRARAM SUBSTANCIALMENTE NOVAS A DESCONTITUIR O TRANSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO ATACADO –IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL". 



    Opostos embargos de declaração por ambos os recorrentes (e-STJ, fls. 109-112 e 114-123), estes foram rejeitados (s-STJ, fls. 2062-2064 e 2097-2102). 



    Em suas razões recursais, o recorrente MICHEL ANTUNES FERREIRA indica afronta ao art. 395, III do CPP em analogia ao artigo 224 do CPM. Sustenta para tanto, em suma, que: (I) o julgamento que rejeitou sua revisão criminal falhou em considerar as retratações das supostas vítimas, que afirmaram ter sido coagidas a testemunhar contra ele ; (II) essas retratações invalidam as evidências que levaram à sua condenação; e (III) as declarações dos policiais não devem ser consideradas mais confiáveis do que o desmentido das testemunhas. Ao final, requer sua absolvição. 



    A seu turno, o recorrente DANIEL DA ASSUNCAO PINA RAMOS aponta violação do art. 621, II e III, do CPP. Aduz para tanto, em síntese, que: (I) é incontroverso que toda a investigação criminal e a ação penal em questão se fundamentou na versão dada por um casal de traficantes Gabriela e Luiz Paulo, o que culminou em prisão dos recorrentes; e (II) sendo comprovadamente falsos os depoimentos os quais deram ensejo à persecução penal, maculada estará toda espécie de condenação posterior. Pugna pela procedência da revisão criminal, com a sua consequente absolvição. 



    Com contrarrazões (e-STJ, fls. 2159-2168 e 2169-2178), os recursos especiais foram inadmitidos na origem (e-STJ, fls. 2180-2186), ao que se seguiu a interposição de agravos. 



    Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo não conhecimento dos agravos em recurso especial do recurso (e-STJ, fls. 2316-2317). 



    O recorrente DANIEL interpõe habeas corpus nas fls. 2323-2351 (e-STJ) (eDOC 14)



     O recurso especial, interposto nos autos da revisão criminal, não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 15)



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) COM BASE NA 1ª TESE: a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar a anulação da condenação criminal do Paciente, com fundamento na premissa de que nenhuma ação penal poderá conservar sua higidez após a constatação judicial de que se baseou em teoria fática duvidosa, decorrente de narrativas/depoimentos incongruentes. b) COM BASE NA 2ª TESE: a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar a anulação da condenação criminal do Paciente, com fundamento na manifesta ilegalidade do “reconhecimento” que culminou na edição do auto de prisão em flagrante e desdobrou-se em denúncia, ação penal e sentença condenatória. c) Em qualquer cenário, ao se anular a condenação criminal, seja expressamente anulada todas as sanções acessórias.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de recurso em revisão criminal.



    Inicialmente, mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 232.537, Segunda Turma, DJe 7.12.2023; HC-AgR 220.227, Segunda Turma, DJe 1º.12.2022; HC-AgR 241.487, Primeira Turma, DJe 24.5.2024; e HC-AgR 241.175, Primeira Turma, DJe 24.5.2024.



    Em casos de incontestável e manifesta ilegalidade, tem-se admitido a excepcional superação do referido entendimento, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do acórdão da revisão criminal:



    [...]



    É cediço, ainda, que as provas obtidas por meio de justificação judicial devem ser conclusivas e terem a capacidade de mudar a substância da decisão. Devem, a par disso, elidir os motivos da condenação e deixar evidenciada, de maneira cristalina, a improcedência da acusação, o que efetivamente não ocorreu no caso em análise. 



    Do que se vê, os depoimentos da vítimas Luiz Paulo e Gabriela, colhidos em justificação judicial não se mostraram suficientes a restabelecer a verdade dos fatos, no sentido de que ficar deveras claro que os Requerentes não praticaram os delitos a eles impostos como inicialmente narrados na exordial acusatória. 



    Certo é que, basta uma rápida leitura nos termos da justificação para verificar que não fica claro a realidade dos fatos narrados pelas vítimas. Senão vejamos. 



    Enquanto a vítima Luiz Paulo, em seu depoimento, disse que franqueou a entrada dos policiais militares em sua casa, tendo a esposa Gabriela permanecido durante toda a incursão policial, na parte de cima da residência, a vítima Gabriela presta depoimento no sentido inverso, afirmando que foi ela quem abriu a porta para os policiais militares e que estes permaneceram, o tempo todo, com seu marido na parte superior da casa. 



    Cabe destaque ainda, a afirmação feita pela vítima Luiz Paulo de que foi agredido pelos policiais militares na presença de sua mulher, o que foi veemente negado por esta durante seu depoimento em sede de justificação. 



    Noutro giro, vê-se que as provas carreadas ao longo da instrução criminal foram uníssonas e harmônicas a ensejar a condenação do requerentes, a qual foi mantida pela 2ª Câmara Criminal, não sendo demais destacar que os requerentes foram presos em flagrantes por policiais militares da Corregedoria da Polícia Militar que foram acionados pela vítima Gabriela, sendo certo que os depoimentos por eles prestados em sede judicial se mostraram firmes o suficiente a ensejar a condenação dos requerentes. 



    Desta forma, tanto a sentença de primeiro grau como o acórdão prolatado pela Câmara Criminal apresentam, de forma fundamentada, a valoração das provas colhidas ao longo da persecução penal. Tanto é assim que, como já relatado, os requerentes, irresignados com a decisão de primeira instância, recorreram ao Tribunal de Justiça para ver reformada a sentença. 



    Assim, à luz dessas considerações, voto no sentido de conhecer e julgar improcedente o pedido revisional, mantendo-se a sentença atacada in totum. (eDOC 19, p. 97)



    Evidentemente, é impossível o acolhimento do pedido com fundamento em uma tal “incongruência nas declarações das vítimas” em sede de justificação, até mesmo porque a condenação está fundamentada em, inclusive, depoimentos dos policiais da Corregedoria que prenderam o paciente em flagrante. Veja-se:



    O Cb Rodolfo Marques de Oliveira, declarou que participou da revista na Blaizer, veículo usado pelos policiais, e encontraram duas chaves, sendo uma de um veículo FIAT e outra uma chave menor, juntas. Que as chaves foram encontradas na caçamba da Blaizer, a vista, mas no canto direito. Que a revista foi acompanhada por um dos acusados. Que o depoente perguntou a ele se a chave era dele e ele disse que não, que então o depoente perguntou aos demais acusados e eles também negaram. Que então o depoente escondeu a chave e foi até a vítima da ocorrência e perguntou se ele tinha algum carro e a vítima respondeu que tinha um Palio. Que em razão disso o depoente mostrou a chave e a vítima reconheceu como sendo de seu carro e a chave menor seria do portão de sua casa. Que esperaram clarear o dia e foram até a comunidade para ter certeza, que as chaves seriam da vítima. Que confirmaram que a chave menor abriu o portão da garagem e a chave do veículo virou(...) Que a chave encontrada também abriu a porta do veículo.” 



    O Cb Adriano Costa Gonçalves confirmou que participou da diligência próximo ao Corpo de Fuzileiros Navais (...) Que durante o percurso Gabriella recebeu uma ligação, que dizia para que aguardasse no ponto de ônibus, porque iria se aproximar alguém e pegar o dinheiro. Que realmente em um Astra de cor escura, se aproximou e pegou a bolsa de Gabriella (...) Que no Astra havia um casal.” 



    Por fim, Sgt Genilton dos Santos Brito, que açompanhou juntamente com o Sd PM Adriano, Gabriella e sua tia até a Av. Washington Luiz, aonde deveriam entregar o dinheiro, afirmou que a vítima havia recebido 03 ou 04 ligações, enquanto estavam com ela, para que ela pegasse um moto taxi e fosse a um local desconhecido. Que então os Policiais Militares orientaram que ela marcasse no próprio ponto; que assim foi feito. Que um Astra de cor escura parou no local; que havia um casal em seu interior. (...) Que Gabriella foi direto ao Astra, em direção a porta e então, meteram a mão e arrancaram a sacola da mão de Gabriella.” 



    A prova produzida no processo cuja decisão se pretende desconstituir é contundente e a nosso ver a nova versão dos fatos dada pelas vítimas na precitada ação probatória autônoma, não têm o condão de desconstituir a coisa julgada, tudo levando a crer que foram fortemente pressionadas a mudarem seus relatos. 



    As vítimas prestaram contundentes e harmônicos relatos sobre os fatos na fase policial e durante toda a instrução criminal. Em todas as ocasiões apontaram de forma inequívoca os requerentes como autores dos delitos. 



    O coeso conjunto de provas apresentado, que não se resumiu aos depoimentos das vítimas, na medida em que seus relatos foram confirmados pelos policiais lotados na Corregedoria de Polícia que participaram da diligência que resultou na liberação da vítima Luiz Paulo. 



    Consigne-se, ainda, que a narrativa dos fatos, apresentada pelas vítimas e corroborada pelos policiais da 3ª DPJM, são ratificadas, em parte, pela versão dos próprios réus, ora requerentes, que muito embora neguem a autoria delitiva, admitem que estiveram e permaneceram por cerca de 1 hora na casa de Luiz Paulo. 



    Ora, não há justificativa para que os policiais entrassem na casa, sem a permissão de seus moradores e sem motivação para tal e, muito menos que lá permanecessem por tanto tempo, a não ser que realmente estivessem exigindo algo da vítima. 



    Cabe destacar que as declarações dos policiais acusados se revelaram contraditórias e pouco convincentes em pontos cruciais sobre as circunstâncias que envolveram a ação policial. A nova versão, portanto, não se sustenta quando se analisa todo o arcabouço de provas em Juízo. (eDOC 19, p. 47)



    Os autos evidenciam a inteira imprestabilidade das inovações trazidas pelas vítimas para o fim de desconstituir a sentença penal condenatória.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente